Tribunal: TCU
Processo: 030.107/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
Recurso de reconsideração em tomada de contas especial interposto por Marcio Borba Blasius.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que se examina recurso de reconsideração interposto por Márcio Borba Blasius, em face do Acórdão 3340/2024-TCU-Segunda Câmara , que julgou irregulares as contas do responsável, condenou-o à reparação do dano e aplicou-lhe a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 285 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração para, no mérito, dar-lhe provimento, a fim de declarar a nulidade da citação do Sr. Marcio Borba Blasius e, por consequência, a nulidade do Acórdão 3340/2024-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. restituir o feito ao relator a quo , para que promova as medidas que entender convenientes para o saneamento dos autos; 9.3. dar ciência desta deliberação ao recorrente e aos demais interessados, informando que o relatório e o voto que a fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.